Tribunal: STF
Processo: HC 74488
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-11
Data de publicação: 1997-03-11

Ementa:
PENA - PRISÃO. Exsurgindo dos autos discrepância entre os
dados fáticos e a qualificação do Paciente e do Condenado em
provimentos judiciais trânsitos em julgado, impõe-se a concessão da
ordem. O dilema havido em manter-se preso inocente ou libertar-se
culpado, isso diante da fragilidade dos elementos probatórios a
cargo do Estado, resolve-se no último sentido, evitando-se,
portanto, ultrajante injustiça.